Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ.OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. A Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, § 1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior."
3. O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890).
4. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados.
5. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública que determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS tanto para os servidores ativos quanto para os inativos, bem como a restituição dos valores retidos desde 25/2/2014. No caso, a sentença já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
6. O juízo agiu corretamente ao remeter os autos à Contadoria Judicial e determinar a observância do INPC até novembro de 2021 e a SELIC após dezembro de 2021, conforme estipulado no acórdão que embasa a execução.
7. Recurso conhecido e não provido.